Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722752-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: LIA CLEIA BUCK D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra acordão proferido pela Terceira Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2023 15:06:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador